Tribunal: TJMT
Processo: 1005101-92.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005101-92.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEIRE DE JESUS FURLAN - CPF: 904.009.689-91 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS NÃO PRESCRITOS- ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA551 - PRETENSÃO RECURSAL DA REQUERIDA PARA REFORMA NA INTEGRA DA SENTENÇA - SENTENÇA

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sentença procedência dos pedidos iniciais, neste caso tem-se renovações de trato sucessivos, assim medida que se impõe declarar nulos os contratos realizados e condenar o Reclamado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, respeitado o prazo prescricional quinquenal, com termo inicial a data de ajuizamento da demanda.

2.

Segundo consta nas razões recursais, a parte recorrente/promovida assevera que a sentença ora objurgada deve ser reformada para indeferir direito referente ao FGTS.

3.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que sem razão a recorrente/promovida, pois a parte recorrida assiste direito, vez que conforme se extrai, não se vislumbrou pagamento do FGTS, sobre o período em referência, resguardando período prescrito.

4.

Nesse sentido, se extrai dos autos a comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, dessa forma há que se reconhecer a nulidade da contratação, como constou na sentença ora em análise.

5.

Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

6.

Nessa senda, verifico que in casu, ocorreram renovações sucessivas do contrato temporário, forma pela qual ocorreu o desvirtuamento contratual, impondo assim a decretação da sua nulidade, reconhecendo direito ao percebimento do FGTS, referente ao período não prescrito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

8. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

9. Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024